Tribunal: TJDFT
Processo: 0715093-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido inicial concernente na declaração de nulidade de ato administrativo que aplicou ao recorrente as penalidades previstas no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62854797). Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que não recebeu a notificação da penalidade pelo sistema SNE. Argumenta que não é suficiente alegar a adesão do veículo ao SNE, sendo necessário comprovar a data de acesso ao sistema ou apresentar qualquer outro elemento capaz de demonstrar o cumprimento da exigência legal. Defende a nulidade do auto de infração de trânsito por ausência de requisitos essenciais, uma vez que, no ato da abordagem, foi entregue ao condutor do veículo apenas um recibo sem qualquer informação sobre o fato apontado. Aduz que a situação fere o direito ao contraditório e à ampla defesa. Pede o provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar a invalidade do auto de infração objeto dos autos.
4. Contrarrazões do recorrido pela manutenção da sentença.
5. A controvérsia cinge-se em verificar a insubsistência do ato administrativo que impôs a infração de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), tendo em vista a constatação de que o autor dirigiu sob a influência de álcool.
6. Ressalte-se que a infração de trânsito está prevista no Código de Trânsito Brasileiro da seguinte forma: “Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência”.
7. No caso, constato que o autor foi flagrado dirigindo sob a influência de álcool, conforme auto de infração YE01539863 (ID 62854782 p. 36)
8. O autor alega que o auto de infração contém vícios formais. Todavia, ao contrário do que acredita, não há ilicitude no ato, tanto que o recorrente pôde contraditar toda a controvérsia, conforme processo administrativo juntado aos autos (ID 62854782).
9. Ademais, todas as informações essenciais do ato, como o número do aparelho, código do equipamento, medição realizada no ato da abordagem (0,18 mg/L), código do dispositivo, assim como a data da lavratura, estão disponíveis ao condutor, conforme se verifica no documento de ID 62854786, em conformidade com o disposto no art. 8o, inciso III, da Resolução 432/2013 do CONTRAN, confira-se:

“Art. 8o Além das exigências estabelecidas em regulamentação específica, o auto de infração lavrado em decorrência da infração prevista no art. 165 do CTB deverá conter: [...] III – no caso de teste de etilômetro, a marca, modelo e no de série do aparelho, no do teste, a medição realizada, o valor considerado e o limite regulamentado em mg/L;”

10. Ainda, há a informação sobre a notificação pelo SNE (ID 62854786 p. 2), o que, decerto, revela a legalidade do ato administrativo, pois satisfaz o art. 282-A do CTB. No ponto, importa salientar que, em sede administrativa, o autor confirmou que é cadastrado no SNE (ID 62854782 p.2).
11. Nessa senda, não merece guarita a alegação singela de que não fora notificado, pois o recorrido demonstrou a adesão ao sistema, conforme documento de ID. 62854786. É dizer, as alegações do autor quanto à ilegalidade do ato estão isoladas nos autos, não tendo sido corroboradas pelas provas colacionadas.
12. Não bastasse, o autor fora flagrado dirigindo embriagado, de modo que a notificação da autuação até seria dispensada nos casos de flagrante, como é o caso dos autos. A notificação é feita no próprio local, por força de lei é assim estipulada, quando se aplica a multa na presença do autuado.
13. A propósito, os seguintes acórdãos:
(...) 5. No caso, a autuação impugnada foi realizada de forma presencial, em razão da recusa da condutora em submeter-se ao teste de etilômetro (art. 165-A, do CTB), situação que afasta a necessidade de autuação por remessa postal, ante o preenchimento dos requisitos previstos no art. 280, do CTB (ID 53423417 - Pág. 1) (Acórdão 1880360, 07135956820248070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 1/7/2024. Pág.: Grifado)
(...) 2. A Súmula no 312 do STJ prescreve que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. No caso, o recorrente tomou conhecimento da infração no momento da autuação e foi ainda notificado da penalidade dentro do prazo de 180 dias contado da data da infração, nos termos do disposto no art. 282, §6o, do CTB (Acórdão 1838755, 07580488520238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Grifado).
14. Portanto, tem-se a dupla notificação do infrator, isto é, uma referente à autuação no momento da flagrância e outra à imposição da penalidade, conforme documentos juntado (ID 62854786 p. 26).
15. Nesse quadro fático e jurídico, descabida a alegação de nulidade.
16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.